Tribunal: TJES
Processo: 0005208-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005208-25.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS FERNANDES VIEIRA e outros (4)
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E FRÁGIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que impronunciou os acusados quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e ao delito de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, mantendo a pronúncia de apenas um corréu em relação ao homicídio, em recurso autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos apelados quanto ao crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se há prova idônea da existência de associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente entre os acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo juízo condenatório, mas apenas análise de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo cadavérico, que atesta morte por disparos de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria não se mostram suficientes, pois a principal testemunha não presenciou os fatos e baseia suas declarações em boatos e relatos de terceiros.

6. As testemunhas indicadas como fonte das informações negam, em juízo, a narrativa acusatória, fragilizando o conjunto probatório.

7. O reconhecimento equivocado de um dos acusados pela testemunha reforça a insegurança das declarações prestadas.

8. Os depoimentos policiais se limitam à reprodução de relatos indiretos, sem produção de prova direta sob contraditório.

9. O testemunho indireto (
hearsay testimony
), desacompanhado de outros elementos judicializados, é insuficiente para fundamentar a pronúncia, conforme art. 155 do CPP e jurisprudência do STJ.

10. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não há prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elemento essencial do tipo penal.

11. A mera convergência ocasional de condutas não configura associação criminosa, sendo inviável a imputação com base em conjecturas.

12. A decisão do juiz de primeiro grau deve ser prestigiada, em razão do princípio da confiança no julgador da causa, que detém contato direto com a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria baseados em prova judicializada, não sendo admitida sua fundamentação exclusiva em testemunho indireto ou elementos do inquérito. 2. O testemunho de “ouvir dizer” desacompanhado de corroboração em juízo é insuficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 3. A configuração do crime de associação para o tráfico demanda prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes. 4. Na ausência de lastro probatório mínimo, impõe-se a impronúncia com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC 835.365/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.663.781/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC 703.836/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.08.2024; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005208-25.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MARCOS PAULO LIMA SILVA, MAGNOVALDO SANTOS DANTAS, LUCAS FERNANDES VIEIRA e RONALD SANTOS SALES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de ID 18555263, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, impronunciou os acusados
Magnovaldo Santos Dantas, Lucas Fernandes Vieira e Ronald Santos Sales

quanto à
imputação do crime de homicídio qualificado
, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como impronunciou todos os acusados, a saber,
Marcos Paulo Lima Silva, Magnovaldo Santos Dantas, Lucas Fernandes Vieira e Ronald Santos Sales
, em relação ao
delito conexo previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, o Juízo de origem

pronunciou o corréu Marcos Paulo Lima Silva
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Registre-se que, em relação a referido acusado, houve interposição de
Recurso em Sentido Estrito
, autuado sob o nº
5037106-63.2025.8.08.0024
, tratando-se, portanto, de recurso autônomo.

Em suas razões recursais de ID 18555276, o
parquet

s
ustenta, em síntese, que os elementos de prova coligidos aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se suficientemente robustos para evidenciar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela reforma da sentença de impronúncia. Requer, ainda, o restabelecimento imediato das prisões preventivas dos réus impronunciados, para garantia da ordem pública.

Contrarrazões, nos IDs 18555295, 18555297 e 18555317, pela manutenção integral da sentença de impronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18682744, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Narra a exordial acusatória (ID 18554912, fls. 02/04-v), em resumo, que em 29 de abril de 2021, por volta das 22h50min, na Avenida Adelpho Poli Monjardim, ao lado da Quadra Poliesportiva, Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, os denunciados, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, teriam desferido múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado no Laudo de Exame Cadavérico.

A denúncia imputa, ainda, a incidência de duas qualificadoras. A primeira, do motivo torpe (inciso I), consistiria no contexto da disputa por pontos de venda de drogas na região (bocas de fumo B1 e B2) e uma suposta vingança pela morte do irmão do Marcos Paulo. A segunda, do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), se caracterizaria pelo fato de os acusados se aproveitarem do estado de embriaguez da vítima, emboscando-a em superioridade de forças e efetuando inúmeros disparos enquanto estava desarmada.

Ao proceder com o juízo de admissibilidade da acusação, o juízo de primeiro grau concluiu que as provas apresentadas nos autos não seriam suficientes para admitir a imputação contida na denúncia aos apelados, impronunciando
Magnovaldo Santos Dantas, Lucas Fernandes Vieira e Ronald Santos Sales
, das imputações referentes ao crime de homicídio qualificado e do crime conexo, bem como
Marcos Paulo Lima Silva
somente em relação ao crime conexo.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da viabilidade da pronúncia dos acusados, impronunciados em primeira instância por ausência de indícios suficientes de autoria.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, “
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 35/37, ID 18554912, que atesta a morte por traumatismo crânio encefálico decorrente de ferimentos perfuro contundente, provocados por projéteis de arma de fogo.

No entanto, no que tange aos indícios de
autoria
em relação aos apelados, após minuciosa análise do caderno processual, coaduno com o entendimento do Magistrado de origem de que o acervo probatório é por demais frágil para autorizar a submissão dos réus ao Conselho de Sentença.

O Ministério Público alicerça seu pleito, precipuamente, nos relatos fornecidos pela informante Marcilene do Socorro Marçal Medeiros, genitora da vítima, que afirmou ter visualizado os acusados rondando seu filho momentos antes do crime e, posteriormente, escutado os estampidos letais.

No entanto, analisando a prova oral colhida em juízo, constata-se a inexistência de elementos seguros que corroborem a tese acusatória de coautoria em relação a Magnovaldo, Lucas e Ronald, revelando-se um cenário probatório claudicante e incapaz de sustentar um juízo de admissibilidade positivo.

A própria testemunha Marcilene, em que pese sua dor maternal, admitiu em juízo que não presenciou os disparos e que a convicção sobre a autoria derivava de ter visto os recorridos no dia dos fatos, bem como de conversas que chegaram até ela, indicando que apenas reproduzia boatos de terceiros.

A informante relatou que uma pessoa conhecida como "Tiquini" (Weskley) e Joyce teriam lhe avisado sobre as intenções dos réus. Contudo, inquiridas sob o crivo do contraditório, as testemunhas Weskley Santos Marçal e Joyce Rosa Soares Silva refutaram frontalmente a narrativa de Marcilene. Weskley negou ter mencionado nomes de possíveis atiradores, limitando-se a dizer que avisou para retirar a vítima da rua porque esta estava alterada arrumando confusões (ID 40988577), ao passo que Joyce negou ter dito que Marcos Paulo mataria a vítima (ID 50151742), evidenciando a pluralidade de rumores e a incerteza crônica que paira sobre as declarações.

Somado a essas incongruências, faço expressa menção de que, em audiência realizada no dia 26/05/2023, ao ser convidada a identificar os réus sentados atrás de sua cadeira (conforme registro em mídia de ID 18554912, fl. 447, aos 2:07), a informante Marcilene apontou a pessoa de Ronald como sendo “Manu” (Magnovaldo). Ou seja, reconheceu pessoas distintas de suas reais identidades, circunstância fática que evidencia a imperiosa necessidade de se acolher suas declarações com extrema cautela.

Nesse contexto, a prova judicializada se resume a "boatos" e à constatação de uma mera presença dos acusados no bairro horas antes do fato (a testemunha relata tê-los visto por volta das 19h ou 20h40, enquanto o crime ocorreu às 22h50), elementos que, isolados e distanciados da dinâmica executória, não configuram indícios suficientes de autoria para um crime de homicídio.

Os policiais civis Silvio e Michel, de igual modo, ao deporem em juízo, basearam seus relatos estritamente naquilo que ouviram da genitora da vítima e de informantes anônimos, não agregando provas diretas sob o pálio do contraditório.

Destarte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em conjecturas ou elementos informativos do inquérito policial, sob pena de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Somado a isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o testemunho indireto (
hearsay testimony
), quando não corroborado por outros elementos de prova judicializados consistentes, não é suficiente para sustentar a pronúncia, impedindo a remessa temerária de cidadãos ao crivo popular.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA. TESTEMUNHA QUE NÃO CONFIRMA EM JUÍZO A VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP", bem como que "[o] testemunho indireto ou por ouvir dizer (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia" (AGRG no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)
. 2. Dessa forma, tendo em vista que a principal testemunha, além de não ter presenciado os fatos, não confirmou a versão por ela apresentada na fase policial acerca da participação dos recorridos no crime, não se vislumbram os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 835.365; Proc. 2023/0227160-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/10/2025)
-
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, mantendo a impronúncia do agravado por ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O tribunal de origem manteve a impronúncia do agravado ao argumento de que nenhum dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo indicaram o recorrido com um dos autores do delito. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão de pronúncia pode se fundamentar exclusivamente no princípio do in dubio pro societate; e (II) verificar a aplicabilidade do óbice da Súmula nº 7/STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do CPP. No caso, o tribunal de origem apontou a ausência de elementos probatórios judicializados mínimos para sustentar a pronúncia. 5.
O testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.
6.
O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, sendo incompatível com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da CF/1988.
7. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.663.781; Proc. 2024/0208728-5; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

-
destaquei

Assim, em um cenário em que a prova judicializada escancara a ausência de testemunhas visuais do ato executório e onde as testemunhas indicadas como fonte da informação (Weskley e Joyce) negam peremptoriamente a narrativa em juízo, a acusação em relação aos apelados Magnovaldo, Lucas e Ronald resta desamparada de prova idônea, não superando o óbice do artigo 155 do CPP.

Desse modo, a dúvida que remete ao Júri é a dúvida razoável, amparada em um lastro probatório mínimo produzido em juízo, o que inexiste no caso dos apelados Magnovaldo, Lucas e Ronald.

Por fim, no que concerne ao pleito de pronúncia pelo crime conexo de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), a impronúncia de todos os réus deve igualmente ser mantida. Para a configuração do delito de associação para o tráfico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração inequívoca do ânimo associativo. O mero concurso eventual ou a convergência ocasional de vontades não satisfaz o tipo penal.

Nesta feita,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, em vista da ausência de prova robusta da estabilidade e permanência. Aliás, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas. 4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.
5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta. 2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido. A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.
3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024) - destaquei

No caso dos autos, resta evidente que as provas colhidas sob o crivo do contraditório são insuficientes para atestar uma associação prévia e estável, tampouco delimitam a divisão de tarefas no suposto esquema criminoso.

Destarte, inexistindo provas cabais da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os recorridos, e não sendo possível formar um juízo de certeza sobre o fato, inviável proceder a condenação dos acusados com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa.

Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024) – destaquei.

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.